Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-06.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704649-06.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA, JOSE ADILSON SILVA DE SOUZA DECISÃO A parte ré recorrente trouxe a notícia de que a parte autora, em autos apartados de número 0702320-84.2022.8.07.0019, requereu o cumprimento provisório da sentença, pedindo o bloqueio financeiro do valor da condenação, tendo o juízo de origem deferido o pleito, efetuando o bloqueio do valor de R$ 21.876,09 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e nove centavos). Alega que o Acórdão no 1431353 deu provimento ao seu recurso inominado, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Assim, requereu o desbloqueio do valor retido e caso a transferência já tenha ocorrido, que ele seja repassado diretamente ao Banco Santander (Brasil) S/A via TED, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC, para a seguinte conta corrente: Banco: 033; Ag: 0319; Conta: 99-678664-0; Titular: Banco Santander S/A; CNPJ: 90.400.888/0001-42. Alternativamente, na impossibilidade da transferência acima requerida, requer a expedição de mandado de levantamento em nome do advogado e procurador BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, portador da Cédula de Identidade RG no 18.480.497-8 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 145.782.368-38 e na OAB/SP sob o no 131.351, conforme procuração e substabelecimento já acostados aos autos principais. DECIDO. Verifica-se que consta nos autos de Cumprimento de Sentença 0702320-84.2022.8.07.0019, despacho da Juíza intimando a parte executada, ora ré recorrente, para anexar àqueles autos a decisão do trânsito em julgado do Acordão no 1431353, dando-lhe prazo de dois dias. Uma vez que ainda não houve a certificação do trânsito em julgado, a fim de evitar eventuais prejuízos à parte ré recorrente, com transferência de valores indevidos, determino a suspensão do curso dos autos do Cumprimento de Sentença 0702320-84.2022.8.07.0019, a fim de aguardar a regular tramitação dos autos principais. Nada a prover quanto ao pedido de desbloqueio dos valores, tendo em vista que ainda não houve o trânsito em julgado do Acórdão no 1431353. À Secretaria da Turma para que comunique com brevidade ao Juízo de Origem esta decisão, tanto nos autos de no 0702320-84.2022.8.07.0019, quanto nestes autos principais. Intimem-se e depois publique-se esta decisão. Brasília/DF, 14 de julho de 2022 18:47:49. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator